Tribunal: TCU
Processo: 030.509/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Jane Ferreira Costa no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse o pagamento, nos proventos da interessada, da parcela indevida relativa à "opção", sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.3.2. ao emitir novo ato, em que sejam suprimidas as irregularidades, siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, quanto à cessação, ou não, do pagamento dos "quintos/décimos" incorporados após o advento da Lei 9.624/1998, e o submeta ao TCU para nova apreciação.